Tribunal: TJDFT
Processo: 0012715-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS 952 E 1.016. STJ. INOBERSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DEFINIDOS PARA A VALIDADE DO REAJUSTE. AUMENTO ABUSIVO E ALEATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de redução de mensalidade de plano de saúde com pedido de repetição de indébito em dobro. Os pedidos inicias foram julgados improcedentes pelo Juízo a quo. Sobreveio o recurso de apelação pela parte autora. Essa e. Turma, ao apreciar o recurso da parte, deu parcial provimento ao apelo e reformou a r. sentença para determinara a redução do índice de reajuste da mensalidade do plano de saúde e condenar a ré a devolver os valores cobrados a maior de forma simples, consoante voto proferido pela Relatoria da Desa. Preventa, na ocasião. Em seguida, a parte ré interpôs Recurso Especial que, por decisão do c. STJ, permaneceu suspenso aguardando-se a conclusão do julgamento da matéria pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1.016). Fixada a tese com efeito vinculante, os autos retornaram para a reapreciação desse e. Colegiado, diante da suposta colidência com o entendimento firmado pela Corte Superior.

2. Ao concluir o julgamento do Tema 1.016, o c. STJ fixou as seguintes teses: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;”.

3. O referido Tema 952 dos recursos repetitivos, que deve ser observado para a hipótese, possui a seguinte tese fixada: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”. Em complemento à tese vinculante, a Segunda Seção do STJ definiu balizas para nortearem a análise dos casos em concreto, conforme se transcreve, in verbis: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”.

4. Na hipótese, o contrato foi firmado em 1/12/2005, logo, deveria observar o que dispõe a RN no 63/2003 da ANS. Contudo, não é o que se extrai da cópia do contrato acostada aos autos, porquanto, embora preveja expressamente a possibilidade de reajuste por faixa etária, a escalona em apenas 6 (seis) grupos. Além disso, dos elementos de prova amealhados ao feito, não se extrai conclusão acerca da higidez do reajuste aplicado à faixa etária da contratante, de 80,01% (oitenta vírgula zero um por cento), muito embora abaixo do que previu originalmente o contrato (164,91%). Era imperioso, para elucidação de que o índice de reajuste aplicado ao contrato obedece à regulamentação legal, que a ré houvesse acostado aos autos documentos com fórmulas contábeis esclarecendo a regularidade da operação matemática realizada. Entretanto, não há elemento de prova nesse sentido.

5. Nesse contexto, é dado concluir ter ocorrido aplicação de reajuste desproporcional e de forma aleatória, porquanto dissociada de base atuarial idônea, circunstância que a parte ré não logrou controverter, tampouco fazer prova em contrário.

6. Assim, afigura-se irretocável a conclusão adotada por essa e. Turma no julgamento proferido anteriormente, que apontou a abusividade do reajuste aplicado pela ré e determinou a observância daquele incidente sobre a faixa etária imediatamente anterior previsto no contrato, com a respectiva restituição dos valores pagos a maior desde abril de 2012 de forma simples, entendimento que se coaduna com as teses vinculantes fixadas pelo c. STJ no julgamento dos Temas n. 952 e n. 1.016, diante da demonstrada inobservância dos critérios delineados para a validade do reajuste por modificação de faixa etária em plano de saúde.

7. Em rejulgamento, foi mantido o acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso.